Tribunal: TJMT
Processo: 0023444-15.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023444-15.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARTA ROCHA DE FARIAS - CPF: 077.476.398-13 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IMPRECISÃO PARCIAL RECONHECIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER INSTRUMENTAL. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para afastar a exigibilidade de astreintes fixadas em razão do atraso de 51 dias no restabelecimento de benefício previdenciário pelo INSS.

2. A Embargante alega contradição, erro de premissa fática, omissão e violação ao princípio da congruência, além de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão quanto: (I) à adoção de premissa fática não debatida (trâmites administrativos); (II) à alegada violação ao princípio da congruência; (III) à adequação da exceção de pré-executividade para afastar astreintes; e (IV) à eventual omissão quanto a dispositivos legais e à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se imprecisão na fundamentação do acórdão quanto à uma das causas do atraso no cumprimento da obrigação não ter sido objeto de debate pelas partes nem fundamento expresso da sentença.

4. A correção da premissa fática, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois subsiste fundamento jurídico autônomo consistente na natureza instrumental das astreintes e na sua inadequação diante da perda de finalidade coercitiva e da desproporcionalidade.

5. A multa cominatória não se reveste de imutabilidade material quanto ao seu valor, podendo ser revista ou excluída quando se revelar inadequada, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537, §1º, do CPC e da orientação do STJ (Tema 706).

6. Não há violação ao princípio da congruência, pois o afastamento das astreintes integra o objeto da controvérsia.

7. A exceção de pré-executividade mostra-se adequada, por se tratar de matéria cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória, fundada em elementos objetivos constantes dos autos.

8. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar efeitos infringentes, estando os dispositivos legais devidamente enfrentados, ainda que de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A imprecisão na premissa fática do acórdão pode ser sanada sem modificação do resultado quando subsiste fundamento jurídico autônomo suficiente. 2. A multa cominatória possui natureza instrumental e pode ser revista ou excluída quando se revelar desproporcional ou destituída de finalidade coercitiva, independentemente de coisa julgada material quanto ao seu valor. 3. É cabível a exceção de pré-executividade para afastamento de astreintes quando a matéria for cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 9º, 10, 141, 492, 502, 505, 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 25.02.2015 (Tema 706).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Marta Rocha de Farias, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para afastar a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 10.200,00, decorrentes do descumprimento, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de benefício previdenciário, pelo período de 51 dias.

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática e de contradição interna no julgado, porque, ao afastar a multa cominatória, o acórdão o fez sob o fundamento de inexistência de resistência injustificada por parte da autarquia, atribuindo o atraso a supostos trâmites administrativos, circunstância que, segundo afirma, não foi alegada pelo INSS nem constituiu fundamento da sentença de primeiro grau.

Defende que o descumprimento da obrigação por 51 (cinquenta e um) dias é fato incontroverso, já reconhecido nos autos, e que o acórdão teria inovado ao introduzir justificativa não submetida ao contraditório.

Alega, ainda, violação ao princípio da congruência, ao argumento de que o julgamento teria extrapolado os limites da controvérsia estabelecida, bem como ofensa aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, a inadequação da via da exceção de pré-executividade para o exame de matéria que demandaria dilação probatória, especialmente quanto à natureza do descumprimento — se deliberado ou decorrente de trâmite administrativo —, apontando contradição no acórdão ao admitir tal análise sem produção de prova.

Prossegue afirmando a existência de omissão quanto a diversos dispositivos legais, notadamente os arts. 536, § 1º, 537, § 1º, 502, 505, 803, parágrafo único, 9º e 10 do CPC, além de reiterar a tese de violação à coisa julgada e ao regime jurídico das astreintes.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão, a fim de determinar o prosseguimento da execução da multa. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento (id. 348558375).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 353078862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração ofertados por Marta Rocha de Farias
,

contra o acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO INSS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONTROLE JUDICIAL DE EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS NÃO INCLUÍDOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Marta Rocha de Farias contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo INSS, afastando a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 10.200,00, fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial para restabelecimento de benefício previdenciário, durante 51 dias. Pretensão recursal também abrange a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é admissível o uso da exceção de pré-executividade para afastar multa cominatória fixada em decisão transitada em julgado, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação foi espontâneo e sem resistência, ainda que após o prazo judicialmente fixado.

(II) é possível determinar o prosseguimento da execução com base em honorários sucumbenciais que não foram incluídos na petição inicial do cumprimento de sentença, nem na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade para a análise da exigibilidade de astreintes, desde que prescinda de dilação probatória, como no presente caso, em que os documentos acostados demonstram o cumprimento da obrigação pela Autarquia.

4. As astreintes possuem natureza inibitória e acessória, destinadas à eficácia da tutela judicial, mas não devem ser mantidas quando se revelam desproporcionais, ineficazes ou geradoras de enriquecimento sem causa, sobretudo quando dirigidas contra ente público.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, descumprimento deliberado ou resistência injustificada à ordem judicial por parte do INSS, mas mero atraso decorrente de trâmites administrativos, o que autoriza o afastamento da penalidade imposta.

6. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material quanto ao valor da penalidade, podendo ser revista, inclusive de ofício, pelo juízo da execução, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 706).

7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenham sido fixados na sentença da fase de conhecimento, não constaram da petição inicial do cumprimento de sentença, nem da decisão que acolheu a exceção. A tentativa de incluí-los somente na apelação configura inovação recursal vedada.

8. Nada impede, contudo, que a parte exequente promova, por meio autônomo, a execução do crédito relativo aos honorários, nos moldes da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória imposta à Administração Pública pode ser revista, por meio de exceção de pré-executividade, desde que não configurado descumprimento injustificado da obrigação.

2. A decisão judicial que fixa astreintes não faz coisa julgada material quanto ao valor da penalidade, podendo ser afastada para evitar ônus desproporcional ao erário público.

3. Não se mostra adequada a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais não expressamente pleiteados na petição inicial do cumprimento de sentença, nem na decisão recorrida, sendo possível sua execução autônoma em momento outro".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 523, § 1º, 525, § 1º, e 927, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 25.02.2015 (Tema 706);
STJ, AgInt no REsp 1.938.921/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.11.2022.
TJMT, N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 13.06.2023; NU 014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.10.2020. (id. 341994869)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso, a Embargante alega erro de premissa fática, contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que o afastamento da multa cominatória se baseou em fundamento não arguido pelas partes, em violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Sustenta que o descumprimento da obrigação é incontroverso e aponta a inadequação da exceção de pré-executividade para matéria que demanda dilação probatória.

Aduz, ainda, omissão quanto aos arts. 536, § 1º, 537, § 1º, 502, 505, 803, parágrafo único, 9º e 10 do CPC, reiterando violação à coisa julgada e ao regime das astreintes.

Da alegada contradição e erro de premissa fática

Sustenta a Embargante que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que o atraso no cumprimento da obrigação decorreu de trâmites administrativos, circunstância não alegada pelo INSS nem adotada como fundamento pela sentença de primeiro grau.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado consignou expressamente que
“não se constata [...] resistência injustificada [...] mas mero atraso decorrente de trâmites administrativos”
(341994880).

Todavia, a análise detida do conjunto decisório revela que a sentença de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade, fundamentou o afastamento da multa cominatória sob o enfoque da desproporcionalidade e da ausência de prejuízo, não tendo adotado, de forma expressa, a premissa de inexistência de resistência injustificada por razões administrativas.

De igual modo, verifica-se que a Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, circunstância que limita o espectro argumentativo devolvido à instância revisora.

Nesse contexto, assiste razão parcial à Embargante ao apontar a existência de imprecisão na construção da premissa fática adotada no acórdão, na medida em que a conclusão acerca da natureza do atraso — se decorrente de entraves administrativos ou não — não foi objeto de debate específico pelas partes nem constitui fundamento explícito da sentença.

Entretanto, tal constatação, por si só, não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Ainda que afastada a premissa fática relativa a supostos “trâmites administrativos”, verifica-se que a manutenção da multa cominatória não se mostra adequada à finalidade coercitiva que lhe é inerente.

No caso concreto, a obrigação foi efetivamente cumprida, ainda que com atraso, não havendo elementos que indiquem resistência reiterada ou comportamento doloso da Autarquia.

Ademais, a multa foi executada de forma isolada, desvinculada de qualquer utilidade prática remanescente, o que evidencia a perda de sua função instrumental e a sua conversão em penalidade de caráter meramente patrimonial.

Nessas circunstâncias, a exigibilidade das astreintes revela-se desproporcional, autorizando sua revisão ou exclusão, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537, §1º, do CPC, bem como da orientação firmada pelo STJ no Tema 706.

Nesse contexto, a manutenção do julgado se sustenta em fundamento jurídico autônomo, consistente na natureza instrumental e reversível das astreintes.

Isso porque, mesmo afastada a referência a “trâmites administrativos”, subsiste fundamento suficiente para a manutenção do decisum, consistente na inadequação da multa cominatória à sua finalidade coercitiva no caso concreto, diante de sua manifesta desproporcionalidade e da perda de utilidade prática após o cumprimento da obrigação principal.

Com efeito, as astreintes possuem caráter instrumental e não se submetem à imutabilidade da coisa julgada material quanto ao seu valor, podendo ser revistas ou excluídas sempre que se mostrarem desproporcionais ou inadequadas à finalidade coercitiva, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706).

Desse modo, a exclusão das astreintes não decorre da justificativa fática anteriormente adotada, ora afastada, mas sim da inadequação da medida coercitiva no caso concreto, em razão de sua perda de finalidade e desproporcionalidade, o que constitui fundamento suficiente para a manutenção do julgado.

Da alegada violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC)

A embargante sustenta que o acórdão teria inovado ao adotar fundamento não suscitado pelas partes, violando os limites da lide.

De fato, o princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir nos limites do pedido e das questões devolvidas ao seu exame.

Todavia, no caso concreto, não se verifica julgamento
citra
ou
ultra petita
.

O afastamento das astreintes foi objeto direto da controvérsia, estando inserido no âmbito devolvido pela apelação. A fundamentação adotada, ainda que possa ter ampliado a análise quanto às razões do descumprimento, não alterou a natureza do pedido nem extrapolou os limites objetivos da lide.

Cumpre destacar que, nos termos do princípio do
iura novit curia
, é dado ao julgador atribuir aos fatos a qualificação jurídica que entender adequada, independentemente dos fundamentos invocados pelas partes, desde que respeitados os limites objetivos da demanda.

Nesse contexto, a eventual adoção de fundamento jurídico diverso não configura julgamento
citra
ou
ultra petita
, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Ademais, a revisão das astreintes pode ocorrer, inclusive, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à adequação da tutela executiva, o que mitiga a alegada violação ao princípio da adstrição.

No que tange à alegada violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, igualmente não se verifica nulidade.

A exigibilidade das astreintes foi integralmente submetida ao contraditório, sendo irrelevante, para o deslinde da causa, a específica qualificação do atraso como administrativo ou injustificado.

A fundamentação ora ajustada limita-se a atribuir adequada qualificação jurídica a fatos incontroversos, sem introdução de elemento novo apto a surpreender a parte, razão pela qual não há afronta ao princípio da não surpresa.

Da alegada inadequação da exceção de pré-executividade

A Embargante afirma que a análise da natureza do descumprimento demandaria dilação probatória, sendo incompatível com a via eleita.

O assunto foi dirimido com base em elementos objetivos constantes dos autos, notadamente quanto ao cumprimento da obrigação e ao período de atraso, fatos estes incontroversos.

A conclusão acerca da inexigibilidade das astreintes decorre de juízo jurídico sobre a adequação da medida coercitiva, e não da apuração de circunstâncias fáticas controvertidas.

Nesse contexto, não se mostra necessária dilação probatória, razão pela qual se revela adequada a utilização da exceção de pré-executividade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma consolidada, a utilização da exceção de pré-executividade para análise da exigibilidade de astreintes, desde que a matéria seja cognoscível de plano, como na hipótese.

Da alegada violação à coisa julgada

Não procede a alegação de afronta à coisa julgada.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material quanto ao seu valor, podendo ser revista ou excluída diante de superveniente inadequação ou desproporcionalidade, conforme jurisprudência pátria.

Logo, não há falar em rediscussão indevida de matéria acobertada pela imutabilidade.

Do prequestionamento

No tocante ao prequestionamento, cumpre consignar que a matéria devolvida foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados pela embargante, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

No caso, especificamente sob a ótica dos arts. 1.022, 9º, 10, 141, 489, §1º, 492, 502, 505, 536, §1º, 537, §1º, e 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os quais se têm por expressamente prequestionados, ainda que não mencionados de forma literal em todos os trechos da fundamentação.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a fazer menção expressa a cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, ausentes os vícios capazes de ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a imprecisão apontada na fundamentação do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, incólume o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026